Tribunal: TJMT
Processo: 1033307-21.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033307-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL DE SOUZA RIBEIRO NETO - CPF: 274.435.821-53 (APELADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO ACOLHIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais, decorrente da má gestão da conta vinculada ao PASEP, condenando a instituição financeira ao pagamento.

O banco sustenta: (i) ilegitimidade passiva; (ii) prescrição da pretensão indenizatória; e (iii) inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP;

(ii) a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória;

(iii) a existência de falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150 (REsp 1.951.931/DF), firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam nas ações que discutem falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.

A mesma tese estabelece que a pretensão de ressarcimento por danos em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do CC, com termo inicial no momento em que o titular tem ciência inequívoca do prejuízo. O saque final ocorreu em 08.08.2018, e a ação foi proposta em 2020. Afastada a preliminar de prescrição.

Mérito

Laudo pericial revelou que o valor creditado ao autor por ocasião do saque final da conta PASEP não refletia a correta aplicação dos encargos legais, como correção monetária, juros anuais de 3% e distribuição de resultados adicionais.

Restou configurada a falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do CDC, impondo ao banco o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento:

“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP, conforme fixado no Tema 1.150/STJ.

2. A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de má gestão da conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, a contar da ciência inequívoca do prejuízo.

3. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, é devida a indenização por danos materiais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1.150);

STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO;

TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Órgão Especial, j. 19.11.2025;

TJMT, N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.11.2025;

TJMT, N.U 1008025-53.2024.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais ajuizada por Manoel de Souza Ribeiro Neto, reconhecendo falha na gestão da conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 84.284,32, com acréscimos legais.

Nas razões recursais, o apelante requer a suspensão do processo, com fundamento no Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça, bem como insiste na ilegitimidade passiva e na ausência de falha na prestação do serviço, destacando que todos os lançamentos e saques seguiram a legislação de regência e foram regularmente comprovados. Sustenta, por fim, que a pretensão indenizatória se encontra fulminada pelo decurso do prazo prescricional.

Requer, ao final, o provimento da apelação, para que seja reformada integralmente a sentença e julgada extinta a ação, sem resolução do mérito, ou, alternativamente, improcedente o pedido inicial.

Na decisão de id 294569853, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da tese repetitiva (Tema 1300/STJ), em respeito ao dever de uniformização jurisprudencial e à segurança jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.

Do levantamento da suspensão

Inicialmente, se encontra superada a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação da matéria ao rito dos repetitivos, no âmbito do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se que o julgamento do referido tema foi concluído, com a consequente
publicação do respectivo acórdão
, circunstância que
afasta o óbice à tramitação do feito
e, por consequência, à apreciação do mérito recursal.

2.

Da ilegitimidade passiva

Sustenta o apelante que seria parte ilegítima para compor o polo passivo, uma vez que apenas atua como

operador do Fundo PASEP,
sem deter qualquer competência decisória sobre a política de remuneração ou a forma de correção monetária das contas vinculadas.

No julgamento dos recursos
REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF
, representativos do
Tema 1150 do STJ
, consolidou-se orientação no seguinte sentido:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;
II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;
III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Assim, tratando-se de demanda fundada em suposta má gestão da conta individual vinculada ao PASEP,
a legitimidade do Banco do Brasil é manifesta
, na qualidade de agente financeiro responsável pela guarda, movimentação e atendimento ao titular do crédito vinculado.

A jurisprudência é no sentido de que
não se aplica à hipótese a Súmula 77/STJ
, que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal nas ações sobre contribuições ao PIS/PASEP, quando o que se discute é falha do banco na
administração concreta da conta do titular
e não deliberação normativa do Conselho Diretor.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda relacionada ao PASEP, argumentando que é mero operador do sistema, sendo a União Federal, através do Conselho Diretor, a responsável pela gestão do Fundo que financia o Programa PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicabilidade e correções das contas PASEP, ou se tal legitimidade seria exclusiva da União Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, além da competência da Justiça Estadual.

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150/STJ. 2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo. 3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos de desfalque em conta bancária ocorre no momento em que o consumidor efetivamente toma ciência do dano sofrido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150/STJ).

(TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Assim sendo, reconheço a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da lide.

3.

Da prescrição

O apelante sustenta que
ocorrência de prescrição, pois o autor teria tido ciência dos lançamentos e saldos há mais de dez anos da propositura da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, pacificou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento de danos em contas do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), e o termo inicial deverá observar a teoria da actio nata, ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque.

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).”

Diante disso, o momento da ciência, em regra, coincide com o saque realizado pelo titular, ocasião em que toma conhecimento do valor disponibilizado. Para admitir que tal ciência se deu em momento distinto, exige-se a existência de prova concreta nos autos que demonstre o contrário.

A propósito, desta Câmara:

“[...] O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado. (N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025).”

“[...] O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações de reparação de danos em contas vinculadas ao PASEP é o decenal, com termo inicial a partir do momento em que o titular toma conhecimento inequívoco dos desfalques. 4. No caso em tela, a autora teve acesso ao saldo de sua conta e à movimentação quando da sua aposentadoria, momento em que poderia ter verificado eventuais irregularidades. A inércia da autora em não analisar detidamente os extratos fornecidos pelo banco não pode ser imputada à instituição financeira. [...] (N.U 1008025-53.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024).”

Consoante os documentos juntados aos autos, especialmente o extrato de movimentação da conta PASEP emitido em 08/12/2020, o último lançamento de crédito ocorreu em 02/07/2018, com atualização monetária no valor de R$ 8,56, e o saque final deu-se em 08/08/2018, identificado como pagamento com base na Lei no 13.677/2018, que autorizou o saque integral das cotas do fundo aos servidores públicos com conta ativa (id 292123350).

A partir dessa movimentação, evidencia-se que o autor teve ciência inequívoca dos valores depositados e da movimentação final da conta em agosto de 2018, o que constitui o termo inicial do prazo prescricional. Nesse contexto, considerando que a ação foi proposta somente em 2020, não houve o decurso do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Dessa forma, afasta-se a preliminar de prescrição.

4.

Do mérito

No mérito, a controvérsia reside em verificar se houve falha na administração da conta PASEP do autor por parte do Banco do Brasil, apta a ensejar o dever de indenizar por perdas materiais.

O ponto central da controvérsia foi delimitado por meio da prova pericial contábil produzida nos autos, a qual analisou a regularidade dos lançamentos, a aplicação dos rendimentos e a atualização monetária da conta vinculada ao PASEP do autor, especialmente no período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, quando cessou a arrecadação ativa de novas contribuições.

A perícia técnica, regularmente realizada e homologada pelo juízo de origem, concluiu que o valor efetivamente creditado ao autor por ocasião do saque final (R$ 1.158,13) estava em desacordo com o saldo que deveria estar disponível na conta, considerando a correta aplicação dos encargos legais, tais como atualização monetária pelo índice ORTN, juros de 3% ao ano, distribuição de reserva para ajuste de cotas (RAC) e resultado líquido adicional. O perito apurou que o valor correto seria de R$ 84.284,32, já descontados os pagamentos parciais feitos ao longo do tempo.

Tal constatação revela falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, já que o banco não demonstrou de forma idônea a regularidade dos lançamentos, tampouco apresentou planilhas de evolução do saldo que comprovassem o correto cumprimento das diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

Cumpre destacar que, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.951.931/DF (Tema 1150), é legítima a responsabilização do Banco do Brasil por falhas na gestão da conta individual do PASEP, quando caracterizada omissão nos lançamentos, ausência de atualização dos rendimentos previstos ou ocorrência de saques indevidos. Trata-se de prestação de serviço bancário sujeita ao regime da responsabilidade objetiva, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INÉPCIA DA INICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF. TEMA 1150. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o réu ao pagamento de R$77.995,54 a título de danos materiais, em razão de falhas na administração da conta vinculada ao PASEP da autora, bem como ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. A sentença ainda impôs juros, correção monetária e condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pela má gestão de contas vinculadas ao PASEP; (ii) definir a competência para julgar a demanda; (iii) analisar a existência de inépcia da petição inicial; (iv) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; (v) examinar a existência de falha na prestação do serviço e a configuração de danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.951.931/DF (Tema 1150), por ser o agente operador responsável pela execução das diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP e pela administração das contas individuais. A competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual, já que a União não figura no polo passivo, e o pedido se volta contra falha na prestação de serviço bancário atribuído exclusivamente ao Banco do Brasil. A petição inicial apresenta causa de pedir e pedido claros, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, não se verificando inépcia. A prescrição aplicável é a decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, e o termo inicial é o momento em que a parte toma ciência do desfalque, conforme fixado no Tema 1150 do STJ. No caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, contados a partir do saque ocorrido em 19/01/2018. A perícia judicial concluiu que houve falha na administração da conta vinculada ao PASEP da autora, com ausência de aplicação de expurgos inflacionários (Planos Verão, Collor I e II) e realização de saques e transferências indevidas, sem que o Banco tenha apresentado provas suficientes para afastar as conclusões técnicas. Configurado o nexo causal entre a conduta omissiva do réu e o prejuízo da autora, justifica-se a indenização por danos materiais no valor correspondente ao saldo devido na conta PASEP. A má gestão da conta PASEP e o descumprimento das normas do programa causam frustração legítima, afetando a dignidade da autora e justificando a fixação de danos morais, cujo valor arbitrado em R$5.000,00 se mostra razoável e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. Compete à Justiça Estadual julgar demandas em que se discute a má administração da conta PASEP por instituição financeira, sem participação da União no polo passivo. A pretensão de ressarcimento por falha na gestão de conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, contados da data em que o titular tem ciência do desfalque. A constatação de má administração da conta vinculada ao PASEP, com saques indevidos e ausência de atualização monetária devida, justifica a condenação do banco ao pagamento de danos materiais e morais. O dano moral decorrente da má gestão de recursos depositados ultrapassa o mero dissabor e enseja reparação. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205; CPC, arts. 85, § 2o, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023. TJMT 1001322-10.2024.8.11.0036, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025. TJPR 00490142120228160014 Londrina, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 23/05/2025, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2025. TJMS Apelação Cível: 0806785-34.2020.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 30/04/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024. (N.U 1002258-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

No caso, diante do conjunto probatório robusto, notadamente do laudo pericial, impõe-se reconhecer a ocorrência de dano material efetivo, decorrente da gestão inadequada da conta, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao ressarcimento do valor apurado tecnicamente.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025